Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-49.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. NATUREZA IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 11o, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a reforma da sentença para serem os pedidos julgados improcedentes, e, caso mantida a condenação ao pagamento de danos morais, seja o valor minorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é devida a restituição do valor cobrado indevidamente do autor, bem assim o pagamento do valor da indenização a título de danos morais, em virtude do protesto realizado em seu nome.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação de consumo caracteriza-se pelo estabelecimento de um vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). No caso em tela, os conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2° e 3° da Lei no 8.078/90 estão presentes, pois o autor é destinatário final dos serviços oferecidos pela ré no mercado de consumo.
4. No caso, o autor propôs a ação devido à alegação de protesto indevido de valor já pago e oriundo da prestação de serviço de água e esgoto de novembro de 2021, cuja fatura venceu em 12.12.2021. Conforme documentos acostados nos autos, em 7/4/2022, o nome da parte autora foi protestado, em virtude da dívida devidamente quitada, no montante de R$ 70,15, conforme documentos. 4.1. Assim, não merece prosperar a alegação da ré acerca da existência de erro do autor ou operador de caixa quando da digitação do código de barras, pois tal fato não foi devidamente comprovado, conforme ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC.
5. O protesto indevido do nome do autor configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo. Esta modalidade de dano decorre da própria natureza do ato lesivo, presumindo-se os prejuízos causados à moral do indivíduo pela simples ocorrência do fato. 5.1. A caracterização do dano moral in re ipsa fundamenta-se nos transtornos significativos causados pela negativação indevida, incluindo constrangimentos nas relações comerciais, dificuldades na obtenção de crédito e prejuízos à honra objetiva do consumidor. A responsabilidade do fornecedor, nestes casos, apresenta natureza objetiva, conforme disciplina o Código de Defesa do Consumidor.
6. O pagamento do valor de R$ 6.000,00, à título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da medida.
7. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para a ré, de 10% para 12% do valor da condenação (R$ 6.000,00), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “O espúrio protesto de dívida inexistente tem natureza in re ipsa, ou seja, o registro descabido já faz presumir o dano, sem a necessidade de qualquer demonstração acerca do prejuízo. 2. Mantém-se o valor fixado a título de indenização quando guarda correspondência com o gravame sofrido, pautado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC, CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07133569820238070016, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 20/3/2024.